Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E IPTU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e à parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora.
2. Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor.
3. Apelação conhecida e não provida.